Tribunal: TJES
Processo: 5006060-21.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006060-21.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
RECORRIDO: SAMARA GAMA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006060-21.2024.8.08.0047

RECORRENTE: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

RECORRIDA: SAMARA GAMA PEREIRA

RELATOR: DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. SERVIÇO UTILIZADO REPETIDAS VEZES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora alega estar sendo cobrada indevidamente por fatura de cartão de crédito administrado pela parte requerida, afirmando não reconhecer a dívida nem ter contratado qualquer cartão com a demandada, o que lhe causou prejuízos. Diante disso, requer a declaração de inexistência do negócio jurídico e a nulidade da fatura, além de indenização por danos morais.

Não apresentou Contrarrazões recursais, conforme se verifica ao ID. 14207971.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 14207963), aduzindo, no mérito, a legalidade do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14207962) dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL,
para:
a) DECLARAR
a nulidade do cartão de crédito em questão, bem como das faturas dele decorrentes;
b) CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Compulsando os autos, verifico que ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito junto ao banco, a prova constante nos autos, em especial as faturas juntadas à contestação, demonstram o contrário; isto porque a recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte da autora, nos estabelecimentos “Recarga Cel - Uber”, “Shopee”, e “Apecapdasort”, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID. 14207956).

Inclusive o celular que recebeu a recarga – 27.98813.1347, ID 14207956 (fls. 12) - é exatamente o mesmo da autora informado no termo inicial da demanda.

Saliento que também há comprovação da celebração do referido contrato, com a presença de assinatura eletrônica da parte autora, conforme se verifica no ID.14207956.

Dessa forma, mesmo que a recorrente não tivesse a intenção de contratar o referido cartão de crédito, esta passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, posto que sabia muito bem que estava utilizando o cartão na função de crédito e que deveria pagar as faturas em sua integralidade, sob pena de incidência dos encargos contratuais. Ora, é evidente que a autora se beneficiou do contrato de, mediante termo de adesão, não havendo qualquer indício de ocorrência de fraude praticada por terceiros.

Diante do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrada a ocorrência de fraude na celebração do referido contrato, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)